Tribunal: STF
Processo: SE 2476
Classe: SE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-04-09
Data de publicação: 1980-04-09

Ementa:
1. Comércio exterior. Fretamento de navio. Contrato a que se vincularam duas pessoas jurídicas de direito privado, uma do Brasil, outra da França, e no qual as partes acordaram em resolver, por meio de arbitram a ser procedida em Londres, as controvérsias e ele inerentes.
2. Caso em que o arbitramento foi homologado pela Justiça do Inglaterra sem a citação da contratante brasileira para responder ao processo.
3. Ação homologatória da sentença inglesa proposta pela contratante francesa e na qual a contratante brasileira sustentou: a) incompetência daquela Justiça para homologar o arbitramento; b) falta de sua citação para responder o mencionado processo inglês.
4. Competência indiscutível da Justiça inglesa para homologar o arbitramento. Aplicável ao caso o princípio ubi jus ibi remedium.
5. Citação para a demanda em que foi proferida sentença estrangeira. Se o réu conhecido tem domicílio certo no Brasil, deve ser diretamente citado neste País para responder à ação. É princípio de ordem pública. Doutrina e jurisprudência da matéria.
6. Não é admissível no Brasil a citação do réu pela forma inglesa do affidavit, pois, no tocante à forma do ato de procedimento, o direito brasileiro impõe que se observe a que é prevista no seu texto (art. 18, § 2º da Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro).
7. Agravo regimental a que o Plenário do Supremo Tribunal nega provimento.